Tribunal: TJMT
Processo: 1017903-19.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Vistos, etc.
Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pela Federação dos Sindicatos de Servidores e Funcionários Públicos das Câmaras de Vereadores, Fundações, Autarquias e Prefeituras Municipais do Estado de Mato Grosso – FESSPMEMT, representando o Sindicato dos Servidores Municipais de Campo Verde – SISPCAMP, em face do art. 112, § 2o, da Lei Municipal n. 152/1992 [Estatuto do Servidor Público de Campo Verde], segundo o qual a duração do afastamento para desempenho do mandato classista só pode ter duração igual ao do mandato, permitindo a reeleição uma única vez.
Segundo a autora a limitação na quantidade de mandato classista afronta a não intervenção na organização sindical.
Assinala que a aludida imposição configura cláusula de barreira, haja vista que a Constituição do Estado de Mato Grosso, em seu art. 133, não limita a quantidade de reeleições.
Postula, liminarmente, a imediata suspensão da eficácia da parte final do § 2o, do artigo 112, do Estatuto do Servidor Público de Campo Verde.
Eis a síntese do necessário.
A despeito dos argumentos aduzidos pelo requerente, entendo plausível colher a manifestação das partes interessadas, in casu, do Poder Executivo e da Câmara Municipal de Campo Verde, para que se pronunciem sobre o objeto da presente ação.
Além disso, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a segurança jurídica, notadamente porque a norma impugnada encontra-se em vigência há quase duas décadas, reputo conveniente submeter o processo diretamente ao Órgão Especial para julgar definitivamente a ação, conforme faculdade prevista no art. 12 da Lei n. 9.868/99.
À vista do exposto, determino a intimação do Município de Campo Verde e da Câmara Municipal de Campo Verde, para que, por intermédio de suas respectivas Procuradorias, possam se manifestar sobre o objeto da presente ação, no prazo de 10 (dez) dias.
A seguir, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias.
Após, conclusos.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de novembro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.